Tribunal: STF
Processo: Rcl 66539
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



    Trata-se de Agravo Regimental em Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Record S.A., contra decisão por mim proferida em que neguei seguimento à ação em razão da ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    Após a interposição do recurso, determinei a notificação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, todavia, a Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 16) que a intimação não se concretizou em razão da ausência de indicação do endereço postal em território nacional, uma vez que a parte beneficiária da decisão reclamada reside em Israel. 



    Em seguida, determinei a intimação do patrono da parte beneficiária no processo originário para que informe seu endereço correto a fim de que se proceda a notificação. 



    A parte agravante, então, manifestou-se nos seguintes termos (e-doc. 21):



    “Depreende-se dos autos que, até o presente momento, não foi possível citar o agravado, residente em Israel, o qual não indicou endereço postal no Brasil nos autos do processo originário nº 002451-58.2015.5.02.0012.



    (...)



    Ocorre que, conforme noticiado em petição anterior, tramita contra a ora agravante ação de cumprimento provisório de sentença autuada sob o nº 1000426-40.2024.5.02.0012, perante a 12ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP, promovida pelo agravado, na qual foi exarada ordem de penhora em desfavor da agravante pelo MM. Juízo Trabalhista, em 07/08/2024, no valor de R$ 993.906,61 (novecentos e noventa e três mil, novecentos e seis reais e sessenta e um centavos), atualizado até 31/05/2024, conforme documentos ora colacionados.



    Cumpre salientar que, no agravo regimental interposto pela ora agravante nos presentes autos em 18/04/2024, há pedido de concessão de liminar, o qual ainda não foi apreciado em razão da ausência de citação do agravado e da consequente não inclusão do feito na pauta de julgamento da Primeira Turma.



    (...)



    Nesse contexto, considerando: • A iminência da efetivação da penhora nas contas bancárias da agravante, no montante de R$ 993.906,61 (novecentos e noventa e três mil, novecentos e seis reais e sessenta e um centavos); • Que essa Egrégia Primeira Turma, em diversas oportunidades, adotou entendimento divergente do posicionamento ora adotado por Vossa Excelência em matéria análoga (ADPF nº 324, ADC 48, ADI’s 3961 e 5625 e RE 958.252 - Tema 725 da 3 Repercussão Geral), o que evidencia a probabilidade do direito em discussão; • A iminência de risco irreparável em desfavor da Agravante caso efetivada a sobredita penhora; (...) requer, com a devida vênia, seja apreciada e concedida a tutela de urgência pleiteada no agravo regimental, determinando-se a suspensão da tramitação dos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0002451- 58.2015.5.02.0012, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como da ação de cumprimento de sentença nº 1000426- 40.2024.5.02.0012, a ela vinculada (...)”.



    É o relatório. Decido o pedido liminar.



    Entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de liminar encontram-se presentes. Por um lado, há chance de provimento do recurso, cujo julgamento, no momento, está impedido pelo domicílio estrangeiro do Agravado. 



    Por outro, o perigo da demora apresenta-se em razão da iminência da efetivação da penhora nas contas bancárias da Agravante, no montante de R$ 993.906,61 ( novecentos e noventa e três mil novecentos e seis reais e sessenta e um centavos). 



    Havendo determinação que possa culminar em constrição de recursos da agravante, forçoso reconhecer que há perigo na demora da resolução do processo, à vista da circunstância específica acima apontada.



    Diante do exposto, defiro o pedido liminar pleiteado, para determinar a suspensão da execução trabalhista no estágio em que se encontra, até o julgamento final da presente reclamação. 



    Comunique-se à Vara do Trabalho onde tramita o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente